Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-25.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré a quantia de R$ 4.807,42 (quatro mil, oitocentos e sete reais e quarenta e dois centavos), corrigida monetariamente desde a data do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
2. Em recurso inominado, a parte autora requer que a parte ré também seja condenada a título de lucros cessantes/perdas e danos, porque, diante da promessa de que o serviço contratado seria rapidamente concluído, procedeu à rescisão de contrato de aluguel, deixando de auferir renda mensal no período de 07/06/2020 a 17/09/2021, totalizando R$ 16.812,22 (dezesseis mil, oitocentos e doze reais e vinte e dois centavos). Requereu o provimento do recurso para a reforma da sentença. Sem contrarrazões.
3. Razão não assiste a parte autora. Não há nexo de causalidade entre o rompimento do contrato locatício e o inadimplemento contratual da parte ré. É que a parte autora efetuou notificação à locatária comunicando a pretensão de vender o imóvel, dando a ela a alternativa de comprar tal bem pelo valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil), ou de desocupar o imóvel a partir de 17/04/2020. Noutro aspecto, a parte ré não determinou que o imóvel teria que ser desocupado para que pudesse executar o contrato negociado entre as partes (ID. Num. 34542801 - Pág. 1; Num. 34542801).
4. O caso dos autos não se ajusta ao art. 402 do Código Civil, tendo em vista que a desocupação do imóvel pelo inquilino se deu por exclusiva responsabilidade da parte autora, que informou à locatária que tinha a intenção de vender o bem imóvel, não podendo transferir o ônus dessa questão à parte ré.
5. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.